Tribunal: CARF
Processo: 15540.000446/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000446/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.378 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
YAMAGATA ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RELEVAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
A relevação prevista no art. 291 §1o do Decreto 3.048/99, revogado pelo art. 1o
do Decreto no 6.727, de 13 de janeiro de 2009, somente é aplicável quando da
implementação das condições até 12 de janeiro de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 15a Turma da
DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão no 12-29.619 (p. 1.734), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000446/2009-41
Fl. 3433
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000446/2009-41

Na origem, trata-se de Auto de Infração referente ao DEBCAD 37.006.845-9 (p.
2.621), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de crédito para a Seguridade Social , (AI 37.006.845-9/FLD 68), abrangendo o
período de 04/2004 a 12/2004, tendo em vista o descumprimento ao artigo 32, inciso
IV, parágrafos 3° e 5° da Lei 8.212/91, cumulado com o art.225, inciso IV e parágrafo
4° do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, uma vez que a infratora apresentou GFIPs
com omissão de informação de contribuições previdenciárias
2. O Relatório Fiscal da Infração, fls. 30, informa que a fiscalização verificou que o
total dos valores pagos ou creditados aos segurados empregados lançados nas contas
Salário e Gratificações, Férias e 13° Salário, nas competências 04/2004 a 12/2004,
inclusive o 13° salário, superam o total das remunerações dos segurados empregados
declaradas em GFIP.
3. Ainda conforme o Relatório Fiscal:
3.1. Anexa planilha (relação de segurados sem GFIP) onde demonstra os segurados
empregados, bem como os valores recebidos que não foram lançados em GFIP
(ANEXO I, fls.33/40).
3.2. Não houve a ocorrência de agravantes.
4. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 31/32, informa que foi aplicada a
multa de 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, prevista no art.
32, inciso IV, § 5° da lei 8.212/91 e conforme o art. 284, inciso II do Decreto 3.048/99,
limitada por competência aos valores previstos no parágrafo 4° do art. 32 da lei
8.212/91, correspondente na data da lavratura do auto de infração à R$ 1.329,68. Os
valores da multa foram atualizados pela Portaria MPS/MF n° 48, de 12/02/2009.
5. Informa ainda:
5.1. O limite da multa foi calculado conforme tabela disposta no art. 284, I do RPS;
5.2. A empresa permaneceu na faixa de 101/500 segurados no período de 04/2004 a
13/2004;
5.3. A planilha inclui empregados e contribuintes individuais;
5.4. O limite da multa consiste em 5 vezes o limite mínimo;
5.5. Devido as alterações promovidas na Lei 8.212/91 pela MP 449/2008, convertida na
Lei 11.941 de 27/05/2009, por tratar-se de fatos geradores que ocorreram antes da
vigência destas alterações, foi verificada a situação mais benéfica para o contribuinte
por ocasião da lavratura do presente AI, observando-se o principio da retroatividade
benigna na cobrança da multa, conforme art. 106, II, c do CTN.
5.6. Conforme planilha comparativa apresentada, para as competências 12 e 13/2004,
coube a aplicação da multa conforme o estabelecido no art. 32, §5° da Lei 8.212/91 por
ser mais benéfica ao contribuinte.
Da impugnação
6. O autuado foi cientificado pessoalmente em 31/08/2009, apresentando a defesa
conforme fls. 230/234. Anexa os seguintes documentos: para comprovar capacidade
postulatória, Folhas de Pagamento (fls. 265/599), GFIP's (fls. 602/1.118). Alega, em
síntese:
6.1. O AI ora lavrado, em 25/08/2009, com um lapso de tempo de quase um ano após a
fiscalização, é replicante em seus valores, pois os mesmos derivam de erros ocorridos
nas GFIP 's anteriormente encaminhadas e correspondentes às competências 04/2004 a
Fl. 3434
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000446/2009-41

08/2004, 10/2004 a 13/2004, posteriormente corrigidas com a entrega de GFIP's
retificadoras encaminhadas a partir de 29/01/2009.
6.2. Em que pese o Relatório Fiscal descrever que foi constatado significativo número
de registros de pagamentos efetuados a segurados empregados, sem o devido
recolhimento da contribuição social e sem a devida informação nas GFIP's, após a
verificação pela própria empresa de possíveis irregularidades, a impugnante identificou
a ocorrência de erro no preenchimento das GFIP's relativas as citadas competências (04
a 12/2004), com relação a alguns nomes de empregados, cujos valores de contribuição
integravam as GPS's, mas que por lapso foram omitidos naquelas GFIP's.
6.3. Imediatamente foi providenciada a retificação das GFIP's com a inclusão dos
segurados omitidos, com envio de GFIP's retificadoras em 29/01/2009.
6.4. A comprovação do alegado é facilmente identificada através da simples análise de
dois documentos: relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP da GFIP
encaminhada em 29/09/2008 e planilha demonstrativa dos segurados sem GFIP,
constante de anexos ao AI.
6.5. Assim, verifica-se que tanto numa quanto noutra encontram-se os nomes de
empregados que a fiscalização aponta como omitidos.
6.6. Deste modo, as contribuições levantadas como supostamente devidas já se
encontravam recolhidas pois que, retificadas as GFIP's quais quer diferenças apuradas
como devidas foram recolhidas.
6.7. Assim, o AI lavrado após a correção procedida nos relatórios anexos à GFIP
constituem-se em bitributação.
6.8. Fere o art. 130 do CTN eis que houve a correção espontânea do erro antes da
lavratura do AI.
6.9 Está provada a inexistência de débito em nome da impugnante no momento em que
a autoridade fiscalizadora acessasse os arquivos existentes no sistema de arrecadação do
INSS junto à Dataprev.
6.10. Assim, nenhum débito referente ao período levantado será apontado pelo sistema
eis que com as retificações procedidas verifica-se que os recolhimentos antecederam os
procedimentos fiscais.
6.11. Deste modo não houve o descumprimento da obrigação acessória.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Autuada, nos termos
do susodito Acórdão no 12-29.619 (p. 1.734), conforme ementa abaixo reproduzida:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao art. 32, inciso IV, §5°, na redação dada pela Lei 9.528/97 e art. 32-
A, inciso II da Lei n° 8.212/91, com redação dada pela MP 449, de 04.12.2008, a
empresa apresentar a GFIP com informações incorretas ou omissas.
GFIP RETIFICADORA. ATENUAÇÃO. DESCABIMENTO FACE A REVOGAÇÃO
DO ART. 291 DO RPS.
Com a publicação do Decreto n° 6.727/09, publicado em 13/01/2009, que revogou o art.
291 do Decreto 3.048 de 06/65/1999, em regra, não cabe mais atenuação pela correção
da falta. Cabível atenuação apenas em caso de GFIP entregue no curso do procedimento
fiscal antes de 13/01/2009 em face do direito adquirido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 3435
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000446/2009-41

Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 1.744), defendendo, em síntese, que procedeu à correção das GFPs antes
da lavratura do auto de infração, pugnando, assim, pela relevação da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, que procedeu à correção das GFPs antes da lavratura do auto
de infração, pugnando, assim, pela relevação da multa aplicada.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
18. O contribuinte alega que procedeu A retificação das GFIP's a partir de 29/01/2009 e
portanto caberia o cancelamento da autuação.
19. A fim de provar o alegado, faz uma pequena comparação, por amostragem, dos
segurados que se encontravam na planilha anexada ao Relatório Fiscal com os valores
declarados em GFIP após o inicio da ação fiscal. Facilmente percebe-se que ainda
continuam segurados identificados na escrituração contábil (conforme planilha
elaborada pela auditoria) sem a correspondente declaração em GFIP, apontados pela
fiscalização como omitidos. Assim, não se pode concluir, ao contrário do que alega o
interessado, que todas as informações omitidas foram efetivamente prestadas nas GFIP's
retificadoras.
20. Verifica-se que as GFIP's retificadoras foram enviadas a partir de 29/01/2009, após
o inicio do procedimento fiscal e durante a ação fiscal que se iniciou em 09/07/07,
conforme MPF de fls. 15 e findou em 27/08/2009, conforme TEPF is fls. 18.
21. Ocorre que o artigo do Decreto 3.048/99 (RPS) que previa as hipóteses de relevação
e atenuação da multa foi revogado pelo Decreto n° 6.727, de 12/01/2009, anteriormente
A lavratura do presente auto de infração.
(...)
22. Portanto, em regra, não cabe mais atenuação pela correção da falta, que é cabível
apenas em caso de GFIP entregue no curso do procedimento fiscal antes de 13/01/2009
(direito adquirido).
23. Na hipótese, ainda que os fatos geradores remontem ao exercício de 2004, não há
que se falar em direito adquirido à relevação, que só ocorreria se a supressão do texto
regulamentar se desse no curso do contencioso, ou mais precisamente, após o inicio do
prazo para impugnação, eis que as modificações ocorridas nas regras processuais são
aplicáveis aos Atos que ainda não se tenham iniciado, não operando efeitos apenas para
aqueles que já estejam em curso na data da publicação da alteração legislativa.
Fl. 3436
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000446/2009-41

Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância, impondo-se a
sua manutenção pelo seus próprios fundamentos.
De fato, sobre a relevação pleiteada, importante destacar que a mesma não se
confunde com a multa lavrada, sendo aplicada após esta e sob certas condições. Tratava-se, pois,
de medida que visava estimular a correção da falta cometida. Para seu deferimento, o marco
temporal a ser observado deverá ser o preenchimento das condições antes do Decreto no 6.727,
publicado em 13/01/2009.
No caso concreto, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância,
a Contribuinte começou a corrigir as faltas a partir de 29/01/2009, com a transmissão das GFIPs
retificadoras.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 3437
DF CARF MF
Original